Tribunal: TJSP
Processo: 1002729-96.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição da

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição da ré.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais comprovados.

Juros de mora a partir da data da citação por se tratar de responsabilidade contratual.

Recurso da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1002729-
96.2019.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante ELEKTRO REDES
S.A., é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. Declara voto convergente o 2o juiz."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1002729-96.2019.8.26.0363
Comarca de Mogi-Mirim - 3a Vara
Juiz de Direito Dr. Fábio Rodrigues Fazuoli
Apelante: ELEKTRO REDES S.A.
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S.a
Voto no 24600
Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária
distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título
de indenização securitária ao segurado, pela queima de
equipamentos.
Sentença
de
procedência.
Apelação
da
concessionária.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
elétrica na rede de distribuição da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art.
14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais
comprovados.
Juros de mora a partir da data da citação por se tratar de
responsabilidade contratual.
Recurso da ré parcialmente provido.
A r. sentença proferida às f. 355/363, destes autos de
ação
regressiva,
ajuizada
por
ZURICH
SANTANDER
BRASIL
SEGUROS S/A, em relação a ELEKTRO REDES S/A, julgou procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o pedido, condenando a ré a ressarcir a autora no valor de R$ 5.425,24,
corrigida monetariamente a partir da data do desembolso e acrescida de
juros moratórios de 1% da data dos requerimentos administrativos. Pela
sucumbência, condenou ainda a ré no pagamento das custas, despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00,
corrigidos monetariamente desde a data da sentença e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.
Apelou a ré (f. 356/371) alegando, em suma, que: (a) os
laudos juntados pela apelada não trazem informações técnicas relativas
ao método utilizado para concluir que a queima dos produtos decorreram
de tensão de energia derivada da rede elétrica da apelante; (b) não
houve perturbação no sistema elétrico nas datas dos alegados sinistros;
(c) a apelada não se enquadra no conceito de consumidor.
A apelação, preparada (f. 372/373), foi contra-arrazoada (f.
380/414)
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 18/12/2019, e publicada no primeiro dia útil subsequente (f.
355). A apelação, protocolada em 29/01/2020, é tempestiva.
Trata-se de ação regressiva, no qual a seguradora autora
persegue a condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 5.425,24,
referente a indenizações pagas por ela aos segurados Rudnei de Souza
Jacinto e Rosa Maria Pires Nogueira, por queima de equipamentos
elétricos.
Vale ressaltar que com o pagamento da indenização
securitária a seguradora autora se sub-rogou nos direitos do segurado,
consumidor de eletricidade, em relação à concessionária ré.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor principal e os fiadores (art. 349 do CC).
Assim, a condição de consumidor do segurado, se
transmitiu à seguradora autora pela sub-rogação.
Nesse sentido, aliás, já julgou este Tribunal:

APELAÇÃO. AGRAVOS RETIDOS - ACIDENTE DE VEÍCULO.
DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO POR SEGURADORA.
SUBROGAÇÃO. DEFINIÇÃO E EFEITOS. INTELIGÊNCIA DOS
ARTIGOS 349 E 786 DO CÓDIGO CIVIL. CONDIÇÕES E
DIREITO DE AÇÃO. APLICAÇÃO DE NORMAS RELATIVAS À
PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, EM DECORRÊNCIA DOS
EFEITOS DA SUBROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE
PROVAR.
PARIDADE
DE
ARMAS.
CONSUMIDOR
EM
SITUAÇÃO DE INFERIORIDADE TÉCNICA . CAPACIDADE
TÉCNICA
DESIGUAL.
ATUAÇÃO
DO
JUÍZO
PARA
PROPORCIONAR
A
IGUALDADE
DAS
PARTES.
MANUTENÇÃO DA INVERSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO .
PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO.
EXERCÍCIO
E DEMONSTRAÇÃO DA
CAPACIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA VÁLIDA. [...] RECURSO
IMPROVIDO, com observação relativa à execução de sentença.
(Apelação no 0113713-66.2008.8.26.0100, Relator(a): Alfredo Attié,
29a Câmara de Direito Privado, j. 03/10/2012)
A seguradora trouxe os comprovantes de transferência
bancária de f. 50 e 74 que comprovam o pagamento das indenizações.
Daí, ser aplicável o CDC ao caso.
A concessionária ré, na qualidade de prestadora de
serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a seus
usuários e a terceiros em razão de defeitos em seus serviços, nos termos
do art. 37, § 6o, do CF e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do
nexo causal e do dano experimentado.
Saliente-se que nos termos do art. 14 do CDC “o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.
Ou seja, na hipótese, nem há que se falar em inversão do
ônus da prova do art. 6o, VIII do CDC, pois a própria lei já atribui ao
fornecedor dos serviços o ônus de provar a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, I e II do CDC)
A autora, a fim de provar o nexo de causalidade entre a
queima dos equipamentos e a alegada descarga elétrica, trouxe com a
inicial, os avisos de sinistro (f. 41/42, 56/59), os relatórios de regulação de
sinistro (f. 45/48 e 62/67) e os laudos técnicos (f. 41/42 e 60/61)
realizados na época do evento.
Tais
documentos
confirmam
que
a
queima
do
equipamento ocorreu por descargas na rede elétrica, o que é suficiente
para comprovar o nexo de causalidade entre a sobrecarga na rede
elétrica e os danos nos aparelhos.
A ré, embora diga não ter sido registrada nenhuma
ocorrência ou falha de sua rede, não negou a possibilidade de
sobrecarga na rede elétrica em razão de descargas atmosféricas.
As descargas atmosféricas quando atingem a rede
elétrica, não excluem a responsabilidade objetiva concessionária, pois as
quedas de raios são eventos previsíveis inseridos nos riscos da atividade
da ré. Assim, cabe à concessionária de energia elétrica adotar medidas
protetivas para evitar a propagação das descargas elétricas e garantir a
segurança de sua rede elétrica.
Diferente é a situação em que a descarga atmosférica
(raio) atinge diretamente o imóvel do usuário pois, neste caso, os danos
foram causados diretamente pelo raio, sem qualquer participação da rede
elétrica da ré. Assim, no caso em que a descarga atmosférica (raio)
atinge diretamente o imóvel a concessionária não tem responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo evento, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido, aliás, menciono precedentes deste E.
Tribunal:
Ação regressiva de ressarcimento
Oscilação de energia que
danificou os equipamentos eletrônicos do segurado - Aplicabilidade
da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da
ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do
CDC - Oscilação de voltagem, sobrecarga e queda de energia e
descargas elétricas (raio) - Eventos previsíveis que não configuram
força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade
lucrativa explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar
a oscilação na tensão
Precedentes
Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos Recurso não provido.
(TJSP; Apelação 1083923-39.2016.8.26.0100; Relator (a): Roberto
Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data
de Registro: 22/08/2017)
"AÇÃO REGRESSIVA
RESSARCIMENTO DE DANOS

SEGURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS DO SEGURADO
I- Desnecessidade de pedido
administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na
Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento
estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo
fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal
procedimento II- Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil
objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da
CF, e do art. 14 do CDC Aparelhos elétricos instalados na casa do
segurado que sofreram danos causados por descargas elétricas
produzidas por raios Fenômenos naturais que não configuram caso
fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de
serviço público, pois eventos previsíveis, inserindo-se no risco de sua
própria atividade Ocorrência de raio que configura fortuito interno,
que é aquele que está intimamente relacionado à atividade
desenvolvida pela empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de
causalidade Incumbe à ré realizar a manutenção da rede elétrica e se
valer de equipamentos que reduzam os efeitos desses fenômenos
naturais que são intrínsecos à sua atividade Nexo causal entre o
evento
e
os
danos
materiais
efetivamente
comprovado

Ressarcimento devido
Ação procedente
Ônus sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
carreados à ré Apelo provido."
(TJSP; Apelação 1083902-63.2016.8.26.0100; Relator (a): Salles
Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 21/08/2017; Data de
Registro: 21/08/2017)
Esse também, é o entendimento desta C. 35a Câmara de
Direito Privado:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
REGRESSIVA Oscilação elétrica e descarga atmosférica que
danificou aparelhos eletrônicos dos segurados da autora

Responsabilidade objetiva da concessionária
Causa
excludente não configurada Risco da atividade Nexo causal
e danos materiais comprovados Indenização devida Ação
improcedente Recurso provido.
(Apelação no 1116400-52.2015.8.26.0100, Relator(a): Melo
Bueno; 35a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
24/10/2016)
CIVIL.
SEGURO.
COBRANÇA
REGRESSIVA.
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART 37, § 6o, CF. NEXO
DE CAUSALIDADE NÃO ROMPIDO. OBRIGAÇÃO DE
RESSARCIR O PREJUÍZO POR OSCILAÇÃO NA REDE
ELÉTRICA.
1. Forçoso concluir do conjunto probatório formado nos autos,
que houve defeito no fornecimento de energia elétrica. Tal fato
foi demonstrado pela autora com os laudos juntados, de modo
que cabia a apelante comprovar o fato impeditivo, qual seja
regularidade na tensão elétrica, em virtude do disposto no art.
333, II, do CPC/73, vigente à época dos fatos.
2. Aplicável o disposto no art. 37, § 6o da Constituição Federal, e
naquilo que concerne à existência de responsabilidade objetiva
por parte da concessionária de serviço público, a hipótese dos
autos amolda-se, de fato, à Teoria do Risco Administrativo.
3. Recurso improvido.
(Apelação no 1062159-31.2015.8.26.0100, Relator(a): Artur
Marques; Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 04/07/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, tendo a concessionária ré responsabilidade
objetiva pelos danos causados a seus usuários (art. 37, § 6o do CF e art.
14 do CDC), cabia a ela a prova da inexistência de defeito na prestação
de serviços, ou seja, a prova de que não houve sobrecarga de energia
elétrica no imóvel do segurado no dia do evento, o que poderia ser
comprovado pelos registros de ocorrências em sua rede, o que não foi
feito.
No que diz aos juros de mora, em se tratando de
responsabilidade contratual, sua incidência deve ser computada a partir
da data da citação.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas
no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora que devem incidir a
partir da data da citação.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguro S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27542
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
1395EFD7
9
9
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
13F7CE01
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002729-96.2019.8.26.0363 e o código de confirmação da tabela acima.